Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728054-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPACHO Tendo em vista a ausência de elementos contundentes nos autos a afastar o procedimento previsto no § 2o do art. 1.021 do CPC/15, é de rigor a intimação do Agravado (BRB) para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do referido dispositivo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator